Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE PESSOAS JURÍDICAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ABUSO COM VISTAS À FRUSTRAR A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO EM PARTE. ART. 50 DO CC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo EXEQUENTE, em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0728175-45.2020.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo das empresas M2 CAPITAL e SYSAM PARTICIPAÇÕES. Em suas razões, o agravante argumenta que a holding familiar foi criada após o ajuizamento da ação de execução, estando evidenciada a confusão patrimonial entre os bens do executado e os bens da mencionada holding. Refere que comprovou o intento de utilização da pessoa jurídica para lesar o credor, bem como encontrou vários processos de execução em nome do executado, que opta pela inadimplência substancial. Acrescenta que o executado é o único sócio da holding familiar, esvaziando o patrimônio em detrimento dos credores. Pede que seja provido o agravo, para reforma da decisão agravada, determinando que as empresas SYSAM PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ N. 50.586.383/0001-08 e M2 CAPITAL LTDA CNPJ no 24.923.636/0001-73 sejam incluídas no polo passivo da demanda e seu patrimônio para pagamento da dívida.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57872454). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 59163164).
III. Na forma do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ainda, o § 1o do mesmo artigo preconiza que desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Segue o parágrafo 2o explicitando que, por confusão patrimonial compreende-se a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
IV. O processo de execução teve início em 24/07/2020. Não houve o pagamento voluntário da dívida, cujo último cálculo atualizado perfez o montante de R$ 18.560,86 (ID 162468190). O juízo implementou inúmeros atos buscando a satisfação da execução, sem êxito. Por outro lado, o executado figura como sócio em (ao menos) duas empresas ativas (SYSAM PARTICIPAÇÕES LTDA e M2 CAPITAL LTDA).
V. Analisando o que consta do processo de origem, especialmente a petição de ID 170778840 e documentos que a instruem, entendo que o exequente logrou comprovar os requisitos necessários para obter parcial deferimento dos pedidos pleiteados, na medida em que demonstrou que a pessoa jurídica SYSAM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 50.586.383/0001-08, holding de instituição não-financeira, capital social de R$ 75.000,00, tendo como quadro de sócio e administradores somente o exequente, teve sua data de abertura em 08/05/2023, ou seja, em momento posterior ao início da execução do título extrajudicial.
VI. Com efeito, tais dados, em especial o relativo à constituição da empresa em momento posterior ao ajuizamento da execução, revelam não apenas a existência de indícios de desvio de finalidade, como também de confusão patrimonial entre os bens do executado e da empresa por ele manejada. Ademais, citada, SYSAM PARTICIPAÇÕES não ofereceu defesa com relação a quaisquer dos elementos alegados pelo credor.
VII. Todavia, o mesmo entendimento não se aplica com relação à pessoa jurídica M2 CAPITAL LTDA (CNPJ no 24.923.636/0001-73), cuja data de abertura é de 02/06/2016, contando com outro sócio além do executado (ID 147938955).
VIII. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica inversa e para incluir no polo passivo da execução a empresa SYSAM PARTICIPAÇÕES LTDA, devendo o juízo de origem proceder as constrições patrimoniais cabíveis até o limite do crédito do exequente.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.